Tribunal: TJSP
Processo: 0007744-04.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Embargos à execução da Prefeitura da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Alegação de excesso de execução pela não observância da Lei no 11.960/09 – Coisa julgada

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Embargos à execução da Prefeitura da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Alegação de excesso de execução pela não observância da Lei no 11.960/09 – Coisa julgada material no que tange aos juros de mora, fixados em 6% ao ano – Decisão transitada em julgado – Não houve determinação de índices aplicáveis à correção monetária na decisão transitada em julgada – Aplicação do decidido nos Temas 810 – Manutenção do v. acórdão, com observação no que tange ao índice de correção monetária a ser utilizado após a vigência desta mesma lei (IPCA).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007744-04.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, é
apelado APARECIDA DE SOUZA SIERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Manutenção do v. acórdão, com observação no que tange ao índice de correção
monetária a ser utilizado após a vigência desta mesma lei (IPCA). V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.202 - aba
2
Voto no 35.202
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: APARECIDA DE SOUZA SIERRA
JUIZ: Rodrigo Peres Servidone Nagase
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E
RECURSOS
ESPECIAIS
NoS
1.495.146/MG,
1.492.221/PR E 1.495.144/RS (TEMA 905, STJ)

Embargos à execução da Prefeitura da Caixa Beneficente
da Polícia Militar do Estado de São Paulo Alegação de
excesso de execução pela não observância da Lei no
11.960/09 Coisa julgada material no que tange aos juros
de mora, fixados em 6% ao ano Decisão transitada em
julgado Não houve determinação de índices aplicáveis à
correção monetária na decisão transitada em julgada

Aplicação do decidido nos Temas 810 Manutenção do v.
acórdão, com observação no que tange ao índice de
correção monetária a ser utilizado após a vigência desta
mesma lei (IPCA).

Trata-se de recurso de apelação interposto por Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls.67/82) contra
a r. sentença de fls. 62/63, cujo relatório se adota, que rejeitou os
embargos à execução opostos em face de Aparecida de Souza Sierra,
determinando o regular prosseguimento do feito. Carreou à embargante
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados estes em 20% do valor atribuído aos embargos.
Em apelação, a embargante/ executada CBPM alega haver
excesso de execução, haja vista que nos cálculos apresentados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.202 - aba
3
foram adotados os novos critérios de correção monetária e composição
de mora aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública,
previstos no artigo 1o-F da Lei Federal no 9494/97, com a redação que
lhe foi dada pelo artigo 5o da Lei Federal no 11960/09, os quais devem
incidir a partir de sua vigência, independente da data de ajuizamento da
ação de conhecimento.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 86/88).
O v. acórdão de fls. 97/101 negou provimento ao recurso.
Interpostos Recursos Especial e Extraordinário pela Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de são Paulo (fls. 104/115 e
117/125), não foram apresentadas contrarrazões pela embargada
(conforme certidão às fls. 127).
Diante do julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, o d. Presidente da Seção de Direito Público, determinou o
retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, conforme o disposto no
inc. IV do art. 108 e caput do art.109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil (fls. 145/148).
É o relatório.
Nos autos da ação principal, a r. sentença julgou
procedente o pedido para o fim de determinar fosse estabelecido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.202 - aba
4
autora o valor integral dos vencimentos a que fazia jus, o servidor, em
vida, com o consequente apostilamento, bem como condenar a ré a
pagar à autora, desde a vigência da Constituição Federal de 1988, e
observada a prescrição quinquenal, o valor das diferenças até atingir a
totalidade dos vencimentos ou proventos do contribuinte falecido,
afastando a redução genérica procedida pela legislação infra-
constitucional para limitar o pagamento a 75% dos proventos dos
servidores falecidos, atualizando, desde a data em que eram devidas, e
acrescentando juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação.
Houve recursos de apelação interpostos pela Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como a
Remessa Necessária dos autos.
O v. acórdão proferido deu parcial provimento ao recurso
da ré e acolheu parcialmente a remessa necessária, a fim de que o
recálculo da pensão devida à autora observe a disciplina atual do § o do
artigo 40 da Constituição Federal.
Os embargos declaratórios opostos pela autora foram
rejeitados.
Em razão do trânsito em julgado da r. sentença, entendo
que os juros de mora determinados por ela devem ser mantidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.202 - aba
5
respeito à coisa julgada e a não violação aos princípios constitucionais
da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais
Tendo em vista que a decisão transitada em julgada não
fixa os índices a serem utilizados para o fim de atualização monetária,
de rigor a utilização dos índices determinados pelo julgamento dos
Temas 810 do C. STF e 905 do E. STJ.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por
ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no
11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.202 - aba
6
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF
Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em
22.02.2018, foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.202 - aba
7
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.202 - aba
8
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.202 - aba
9
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.”
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que,
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao
Recurso Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema
810), e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
de forma que o IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável
desde a promulgação da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade
sereveste ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao
momento em que editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, a manutenção do julgado é medida que se
impõe, com observação no que tange à correção monetária.
Consoante o decidido no Tema 810 do STF, partir da vigência da Lei
11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a atualização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007744-04.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.202 - aba
10
atrasados.
Portanto, pelo exposto, meu voto mantém o v. acórdão,
com observação (vide acima).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)